Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719508-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA SOARES, BRENDA SOUZA DA SILVA, LIRIA REGINA MOTA DE AVELAR AGRAVADO: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem, convertendo-o em diligências. Pois bem! Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, INTIME-SE o terceiro interessado (TERRACAP) para se manifestar a respeito do agravo interno interposto (§ 2o do art. 1.021 do CPC). Após, ultimado o prazo legal, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça em razão da atuação do parquet de primeiro grau nos autos principais. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator